Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-68.2015.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001661-68.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicido privilegiado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JESIEL MARTINS (APELADO), BRUNO DA SILVA ALEXANDRE (APELADO), GILMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 413.206.549-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO DO PARECER DA 4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM
– AUTORIA DUVIDOSA – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Como visto resta duvidosa a autoria com base apenas em “testemunhos de ouvi dizer”, divergentes, duvidosos, presumidos e aparentemente parciais. É inadmissível basear uma condenação com essas provas frágeis, que sequer conseguem demonstrar a correta subsunção do fato à norma inserta no artigo 157, §3°, segunda parte, do Código Penal.”

(Parecer no 001298-012/2015 José de Medeiros, procuradora de Justiça).

“A prova produzida é insuficiente para sustentar a condenação, devendo prevalecer o in dubio pro reo, sendo a manutenção da sentença absolutória medida que se impõe.”
(AP N.U 0005172-30.2009.8.11)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001661-68.2015.8.11.0046 - COMARCA
COMODORO

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

BRUNO DA SILVA ALEXANDRE

JESIEL MARTINS

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (Código 76233), que absolveu JESIEL MARTINS e BRUNO DA SILVA ALEXANRE de latrocínio – art.157, § 3o,
caput
, do CP – (ID 58290607).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO sustenta que a materialidade e a autoria do delito estariam comprovadas.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 58290676).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 58292020).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença absolutória – Apelação criminal – Irresignação Ministerial – Requer a condenação dos apelados – Provas suficientes de autoria delitiva – Impossibilidade – Conjunto probatório frágil – Testemunhas de ouvi dizer – Provas consubstanciadas em comentários de terceiros, que não presenciaram o fato delituoso, mas apenas ouviram suposta confissão de um dos réus – Negativa de autoria – Ausência de provas que corroborem a versão apresentada – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 63579989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 17 de margo de 2015, em horário incerto (provavelmente nas primeiras horas do dia), nas dependências do barracão da Igreja Sant'Anna, localizado na Rua Euclides Borgo, s/n°., bairro Nova Vacaria, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, os denunciados JESIEL (ou GESIEL) MARTINS e BRUNO DA SILVA ALEXANDRE, consciente da ilicitude de suas condutas, dolosamente, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si próprios, coisas alheias móveis, mediante violência que resultou morte à pessoa e vítima Gilmar Barbosa dos Santos isto é, pouco menos de R$ 300,00(trezentos reais) em espécie, consoante remonta o Exame de Necropsia e seu respectivo Mapa Topográfico para a Localização de Lesões de fls. 07/10-IP, Termos de Declarações de fls. 15/ 17-IP, Auto de Constatação e Relatório de fls. 18/23—IP, Laudo Pericial n°. 410.02.06.2015.087, de fls. 55/70—IP e demais documentos inclusos nos autos. [...]

Ante o exposto e, pelo que consta a mais no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JESIEL (ou GESIEL) MARTINS, epítetos “Zé Bedeu” e “Rondoninha”, e BRUNO DA SILVA ALEXANDRE, epiteto “Fuminho”, devidamente qualificados, como incursos nas sanções do artigo 157, § 3°, segunda parte, do Código Penal, em concurso de agentes (art. 29, CP), com as implicações e gravames da Lei Federal n°. 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 58286459).

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...] A prova leva o magistrado a convicção acerca da existência ou inexistência de um fato, da falsidade ou veracidade de uma afirmação, é o modo pelo qual o magistrado toma conhecimento dos fatos que embasam a pretensão das partes, já que há interesse da parte em demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Fato este não demonstrado pela acusação, afinal não há nenhuma testemunha presencial do crime. E nenhuma prova pericial que aponta que os réus foram os responsáveis pelo latrocínio.

Para uma possível condenação, exige-se certeza absoluta fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito. No presente caso, existem apenas meras suposições e indícios a indicarem que os réus tenham praticado o delito.

Logo, a absolvição dos acusados JESIEL (ou GESIEL) MARTINS, epítetos “Zé Bedeu” e “Rondoninha”, e BRUNO DA SILVA ALEXANDRE, epiteto “Fuminho”, é medida que se impõe, sendo essa a solução para o presente caso. [...]

Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de processo Penal, e absolvo os acusados JESIEL (ou GESIEL) MARTINS, epítetos “Zé Bedeu” e “Rondoninha”, e BRUNO DA SILVA ALEXANDRE, epiteto “Fuminho”.
”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID
58292022).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo Delito (ID 58286461), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 58286462) e Auto de Constatação (ID
58286464), os
quais não sofreram qualquer impugnação
.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Rannez Araken de Abrão (ID 58286464) e Yuri Waschington Ouza Pistilhi (ID 5828647).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas João Francisco Lopes e Everaldo Rodrigues,
bem como interrogados os apelados BRUNO DA SILVA ALEXANDRE E JESIEL MARTINS (Relatório de mídias – ID 58292165).

Dito isto, vejamos.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa interpretação do fato descrito na inicial acusatória e fundamentada valoração do conjunto probatório, “
in verbis
”:

“[...]

Inicialmente convém registrar que a denúncia não individualiza a conduta de cada réu, limitando-se a dizer que ambos “abordaram” a vítima que estava dormindo e “passaram” a golpeá-la com uma faca, “provavelmente” do tipo peixeira, em seguida, “subtraíram” a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), tomando rumo ignorado. Por essa narrativa acusatória vaga, não é possível individualizar a conduta de cada denunciado, por exemplo, como foi a abordagem da vítima, a subtração, se a intenção era subtrair ou apenas matar.

A denúncia conclui, ainda, textualmente, que a autoria está relacionada aos “informes” que “chegaram ao conhecimento” das testemunhas que se propuseram a prestar depoimento. [...]

A autoridade policial tomou conhecimento do crime por intermédio de informação anônima noticiando que existia um cadáver no barracão da Igreja Santa Ana, sendo que uma equipe policial se deslocou até o local e confirmou a veracidade da notícia, conforme consta no Boletim de Ocorrência n. 2015.76133 de fls. 21/22 PJe.

Consta no relatório elaborado pelos investigadores de Polícia Civil Neia de Oliveira Bispo e Peterson Santos de Campos, a partir de diligência realizada no local, no dia do fato, que encontravam-se presentes apenas alguns curiosos, mas ninguém foi capaz de fornecer informações relevantes para investigação (fls. 36/40 PJe).

O exame de necropsia realizado no cadáver apontou que a morte do cidadão identificado como Gilmar Barbosa dos Santos ocorreu por anemia aguda por hemorragia devido a 26 (vinte e seis) lesões com instrumento cortante, por volta das 23:00 horas do dia 16.03.2015 (Laudo de fls. 24/28 PJe).[...]

Em análise ao depoimento de João Francisco Lopes, percebe-se que ele não presenciou os fatos, mas limita-se a citar os predicados desfavoráveis de seu filho e descrever outros crimes que ele teria praticado. Em relação ao caso ora apreciado, aduziu que ouviu Jesiel contar para terceiros, em uma padaria, que teria sido o responsável por matar a vítima. Posteriormente, ficou sabendo sobre o encontro do cadáver na igreja e concluiu que “possivelmente” foi Jesiel em companhia de Bruno (Fuminho). Em fase judicial se contradisse sobre a eventual participação de Bruno da Silva Alexandre (Fuminho) ao dizer que não conhece e não sabe se alguém auxiliou Jesiel.

O depoimento prestado por Rannez Arakens de Abrão é obscuro, pois apesar de afirmar “categoricamente” que Jesiel e Fuminho mataram a vítima, não se pode concluir, pela literalidade do texto, se ele presenciou o crime ou soube por intermédio de terceiros. Além disso apresenta dados fáticos que não ocorreram, estranhos a conclusão exarada pelo exame pericial. Explico: Rannez disse que o corpo da vítima foi deixado dentro da churrasqueira na Igreja Santa Ana, porém o cadáver foi localizado no espaço situado entre a cozinha e a lanchonete. Havia uma churrasqueira em frente a este espaço, contudo, o cadáver não foi deslocado de lugar.

O corréu Jesiel Martins não foi localizado para ser interrogado em fase extrajudicial. Em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que no dia 12 ou 13 foi de Campo Novo do Parecis para a cidade de Comodoro para visitar os pais. No dia 17 pagou uma conta na loja, em seguida, retornou para Campo Novo do Parecis, onde estava trabalhando em uma fazenda, construindo cercas.

O corréu Bruno da Silva Alexandre não foi localizado para ser interrogado em fase extrajudicial. Em fase judicial, foi intimado para ser interrogado em audiência instrutória, porém, não compareceu, motivo pelo qual foi decretada a revelia.

No caso sob estudo, a prova testemunhal foi a única espécie probatória utilizada pela “comprovar” a autoria, porém, nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o cometimento do crime. Todas as testemunhas ouvidas tanto em fase extrajudicial quanto judicial afirmaram que “souberam” sobre quem seriam os autores do crime por meio de comentários ou boatos. O sr. João, genitor de Jesiel Martins, disse que “o ouviu contar” sobre a prática do crime para outras pessoas. [...]

Como visto resta duvidosa a autoria com base apenas em “testemunhos de ouvi dizer”, divergentes, duvidosos, presumidos e aparentemente parciais. É inadmissível basear uma condenação com essas provas frágeis, que sequer conseguem demonstrar a correta subsunção do fato à norma inserta no artigo 157, §3°, segunda parte, do Código Penal.”

(José de Medeiros, procuradora de Justiça – ID 63579989).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A prova produzida é insuficiente para sustentar a condenação, devendo prevalecer o in dubio pro reo, sendo a manutenção da sentença absolutória medida que se impõe.”
(AP N.U 0005172-30.2009.8.11.0064 – Relator: Rui Ramos Ribeiro –Primeira Câmara Criminal – 24.2.2015)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020